Tribunal: TJPA
Processo: 0003046-29.2012.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, C/C 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO RECORRIDO. RAZÕES QUE TERIAM SIDO OFERTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPRA PREMIADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME DE ESTELIONATO MAS, SIM, AO TIPO PENAL DO ART. 16 DA LEI º 7.492/1986, UMA VEZ QUE A EMPRESA DE PROPRIEDADE DO APELANTE CAPTAVA E ADMINISTRAVA RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE, POIS O DELITO DEVE SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PORQUE A INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA DEVE SER RECONHECIDA EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO UNÂNIME.1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. O recorrente tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, que possui a prerrogativa do prazo em dobro para a prática de atos processuais. Compulsando os atos, verifica-se que o Defensor Público teve vista dos autos em 17/07/2019 e apresentou as razões em 29/07/2019 (fls. 298). Desse modo, sendo o prazo para oferecer as razões de 08 (oito) dias contado em dobro, há de se reconhecer que a referida peça foi apresentada dentro do lapso temporal e, mesmo que fosse tardia, não implicaria no não conhecimento do apelo, por se tratar de mera irregularidade. Preliminar rejeitada.2. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A denúncia descreve que as vítimas celebraram contratos para a aquisição de motocicletas e, durante a execução das avenças, eram realizados sorteios periódicos onde os contemplados recebiam os veículos e tinham seus contratos quitados, independentemente do número de prestações vincendas. Tal negócio é conhecido pelo nome de compra premiada.3. O Superior Tribunal de Justiça entendia que as fraudes que ocorriam na execução desse tipo de contrato não caracterizavam crime contra o Sistema Financeiro Nacional, mas, sim, em tese, estelionato, pois não se amoldavam ao tipo contratual dos consórcios que só poderiam ser oferecidos por pessoas jurídicas autorizadas pelo Banco Central do Brasil.4. Ocorre que em 14/10/2015, a 3ª Seção daquela Corte Superior mudou o entendimento sobre a matéria, pois as empresas de ?compra premiada?, embora não operem o contrato de consórcio, captam e administram recursos de terceiros e, quando não possuem autorização da autoridade competente, seus administradores incidem nas penas do crime do art. 16 c/c art. 1º, parágrafo único, inc. I, ambos da Lei nº 7.492/1986. Precedente.5. Foi o que aconteceu no caso em análise. A empresa ?Compra Premiada Eletrofacilidade?, de propriedade do apelante, captava e administrava recursos financeiros das vítimas sem possuir autorização do Banco Central do Brasil, com o fim de adquirir os bens pelos quais estes se interessavam, na hipótese, motocicletas. Portanto, em tese, os fatos narrados na exordial acusatória se amoldam ao crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 26 do referido diploma legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que ex officio. Por essas razões, deve-se reconhecer, de ofício, que a sentença foi proferida por juiz incompetente, motivo pelo qual deve ser anulada.6. Recurso conhecido. Sentença anulada ex officio, com a determinação da remessa dos autos à Justiça Federal para os devidos fins. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003046-29.2012.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANTÔNIO CONCEIÇÃO XAVIER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, C/C 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO RECORRIDO. RAZÕES QUE TERIAM SIDO OFERTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPRA PREMIADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME DE ESTELIONATO MAS, SIM, AO TIPO PENAL DO ART. 16 DA LEI º 7.492/1986, UMA VEZ QUE A EMPRESA DE PROPRIEDADE DO APELANTE CAPTAVA E ADMINISTRAVA RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE, POIS O DELITO DEVE SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PORQUE A INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA DEVE SER RECONHECIDA EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.
O recorrente tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, que possui a prerrogativa do prazo em dobro para a prática de atos processuais. Compulsando os atos, verifica-se que o Defensor Público teve vista dos autos em 17/07/2019 e apresentou as razões em 29/07/2019 (fls. 298). Desse modo, sendo o prazo para oferecer as razões de 08 (oito) dias contado em dobro, há de se reconhecer que a referida peça foi apresentada dentro do lapso temporal e, mesmo que fosse tardia, não implicaria no não conhecimento do apelo, por se tratar de mera irregularidade. Preliminar rejeitada.
2.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
A denúncia descreve que as vítimas celebraram contratos para a aquisição de motocicletas e, durante a execução das avenças, eram realizados sorteios periódicos onde os contemplados recebiam os veículos e tinham seus contratos quitados, independentemente do número de prestações vincendas. Tal negócio é conhecido pelo nome de compra premiada.
3.

O Superior Tribunal de Justiça entendia que as fraudes que ocorriam na execução desse tipo de contrato não caracterizavam crime contra o Sistema Financeiro Nacional, mas, sim, em tese, estelionato, pois não se amoldavam ao tipo contratual dos consórcios que só poderiam ser oferecidos por pessoas jurídicas autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
4.

Ocorre que em 14/10/2015, a 3ª Seção daquela Corte Superior mudou o entendimento sobre a matéria, pois as empresas de ¿compra premiada¿, embora não operem o contrato de consórcio, captam e administram recursos de terceiros e, quando não possuem autorização da autoridade competente, seus administradores incidem nas penas do crime do art. 16 c/c art. 1º, parágrafo único, inc. I, ambos da Lei nº 7.492/1986. Precedente.
5.

Foi o que aconteceu no caso em análise. A empresa ¿Compra Premiada Eletrofacilidade¿, de propriedade do apelante, captava e administrava recursos financeiros das vítimas sem possuir autorização do Banco Central do Brasil, com o fim de adquirir os bens pelos quais estes se interessavam, na hipótese, motocicletas. Portanto, em tese, os fatos narrados na exordial acusatória se amoldam ao crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 26 do referido diploma legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que
ex officio
. Por essas razões, deve-se reconhecer, de ofício, que a sentença foi proferida por juiz incompetente, motivo pelo qual deve ser anulada.
6.

Recurso conhecido. Sentença anulada
ex officio
, com a determinação da remessa dos autos à Justiça Federal para os devidos fins. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença condenatória, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para os devidos fins, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agostos de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CONCEIÇÃO XAVIER
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão , a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, mais 148 (cento e quarenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 171,
caput
, c/c 71, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova que tenha relação com a empresa que celebrou contratos fraudulentos.

No mérito, afirma que o crime de estelionato não está configurado, mas, sim, mero inadimplemento contratual por dificuldades financeiras da empresa, não havendo que se falar em fraude. Aduz ainda que não existem provas que praticou o delito.

Afirma que a pena base não poderia ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal porque todos os vetores judiciais militam em seu favor.

Pede o provimento do apelo para declarar a nulidade do processo ou, subsidiariamente: a) que seja absolvido; que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a preliminar de intempestividade do apelo, pois as razoes foram apresentadas fora do prazo. No mérito, defende o improvimento do inconformismo, afirmando que ficou comprovado que o apelante é dono da empresa, que a autoria e a materialidade estão demonstradas e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de absolver o recorrente pois o fato narrado na denúncia não constitui crime.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em contrarrazões, o apelado sustenta a preliminar de intempestividade do apelo, pois as razoes foram apresentadas fora do prazo.

Pois bem. O recorrente tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, que possui a prerrogativa do prazo em dobro para a prática de atos processuais. Compulsando os atos, verifica-se que o Defensor Público teve vista dos autos em 17/07/2019 (fls. 297-verso) e apresentou as razões em 29/07/2019 (fls. 298). Desse modo, sendo o prazo para oferecer as razões de 08 (oito) dias sendo contado em dobro, há de reconhecer que a referida peça foi apresentada dentro do lapso temporal e, mesmo que fosse tardia, não implicaria no não conhecimento do apelo, por se tratar de mera irregularidade.

Por isso, rejeito a preliminar e conheço do apelo.

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelante era proprietário da empresa ¿Compra Premiada Eletrofacilidade¿, que comercializava motocicletas e outros produtos do seguinte modo: os clientes compravam os bens e pagavam as respectivas parcelas e, em determinados períodos, seriam realizados sorteios e, caso fossem contemplados, os adquirentes recebiam os bens e os contratos, cujo valor era parcelado, era quitado. O negócio funcionava à semelhança dos contratos de consórcio, com a diferença de que, nestes, o contemplado continua obrigado a pagar o saldo existente enquanto na compra premiada não subsiste essa obrigação. Ressalta-se que a empresa operava suas atividades comerciais na cidade de Marabá e tinha sua matriz na Cidade de Santa Inês-MA.

Ocorre que no dia 17/02/2012, o apelante foi preso e, na mesma data, a vítima Jenefer da Silva Rodrigues, que celebrou o contrato para aquisição de uma motocicleta no valor de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais) parcelados em 22 (vinte e duas) prestações no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), recebeu uma ligação dizendo que a empresa havia sido fechada e foi orientada a procurar a autoridade policial, sendo que nos dias 23/02/2012 e 15/03/2012, as vítimas Elisabeth da Silva Santos e Maria da Consolação Andrade Almeida, respectivamente, procuraram a autoridade policial para informar que foram vítimas da mesma fraude.
DA INCOMPETÊNCIA ¿RATIONE MATERIAE¿ SUCITADA DE OFÍCIO

A denúncia descreve que as vítimas celebraram contratos para a aquisição de motocicletas e, durante a execução das avenças, eram realizados sorteios periódicos onde os contemplados recebiam os veículos e tinham seus contratos quitados, independente do número de prestações vincendas. Tal negócio é conhecido pelo nome de compra premiada.

O Superior Tribunal de Justiça entendia que as fraudes que ocorriam na execução desse tipo de contrato não caracterizavam crime contra o Sistema Financeiro Nacional, mas, sim, em tese, estelionato, pois não se amoldavam ao tipo contratual dos consórcios que só poderiam ser oferecidos por pessoas jurídicas autorizadas pelo Banco Central do Brasil:

Ocorre que em 14/10/2015, a 3ª Seção daquela Corte Superior mudou o entendimento sobre a matéria, pois as empresas de ¿compra premiada¿, embora não operem o contrato de consórcio, captam e administram recursos de terceiros e, quando não possuem autorização da autoridade competente, seus administradores incidem nas penas do crime do art. 16 c/c art. 1º, parágrafo único, inc. I, ambos da Lei nº 7.492/1986:
Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;'
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Confira-se o precedente que determinou a mudança desse entendimento:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VENDA PREMIADA. CRIME FINANCEIRO. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.492/86. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Omissis
II - Compra premiada ou venda premiada é a promessa de aquisição de bens, mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes (STJ, CC n. 121.146/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 13/6/2012).
II - A venda premiada possui os elementos essenciais do consórcio: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de financiamento com número determinado de contratantes para financiamento de bens móveis para futura distribuição por sorteio.
III - Ausência dos requisitos de compra e venda comum, e equiparação à instituição financeira a teor do inciso I do Parágrafo único do art. 1º da Lei 7.492/96. Bem adquirido com as prestações dos aderentes, tal como o consórcio stricto sensu, porém sem autorização do Banco Central do Brasil.
IV - Subsunção, em tese, da conduta descrita ao tipo penal do artigo 16 da Lei 7.492/86. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 27/11/2015.)

Foi o que aconteceu no caso em análise, a empresa ¿Compra Premiada Eletrofacilidade¿, de propriedade do apelante, captava e administrava recursos financeiros das vítimas sem possuir autorização do Banco Central do Brasil, com o fim de adquirir os bens pelos quais estes se interessavam, na hipótese, motocicletas. Portanto, em tese, os fatos narrados na exordial acusatória se amoldam ao crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 26 do referido diploma legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que
ex officio
.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. VENDA PREMIADA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DO DELITO DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.Omissis.
2. O núcleo da controvérsia consiste em definir se a 'venda premiada' de motocicletas pode ser considerada uma simulação de consórcio de forma que a conduta descrita na denúncia possa se subsumir em tipos penais incriminadores descritos na Lei n. 7492/86, dentre eles, o crime tipificado no art. 16, consistente em operar instituição financeira, sem a devida autorização. Em outras palavras, discute-se se teria havido, em tese, prática de estelionato - tendo como vítima exclusivamente particulares - ou a prática de crime que afeta o sistema financeiro.
3. A venda premiada - ainda que levada a efeito sem autorização do Banco Central do Brasil e mesmo não caracterizando um consórcio puro - trata-se se um simulacro de consórcio, que capta e administra recursos de terceiros, de modo a se enquadrar no tipo penal previsto do art. 16 da Lei n. 7492/86. O fato de o indivíduo contemplado não precisar mais arcar com prestações demonstra apenas o alto risco do negócio, diante da possibilidade de não se conseguir o ingresso de outra pessoa para sustentar a viabilidade de aquisição dos bens.
4. Ademais, ainda que não haja identidade perfeita entre a venda premiada e o consórcio, é evidente de que não se trata de venda comum, na medida em que a pessoa jurídica capta recursos de terceiros, podendo, portanto, ser considerada instituição financeira a teor do art. 1º da Lei n. 7.492/06. Precedente (RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/2015).
5. No caso concreto, está caracterizado, em tese, crime contra o sistema financeiro, cuja análise e julgamento compete à Justiça Federal, tendo em vista que, conforme apurado no inquérito policial, pessoa jurídica teria captado recursos de terceiros, sem autorização da autoridade competente, em atividade temerária diante da dificuldade de contemplação do sorteado na chamada venda premiada.
6. Conflito de competência conhecido para declarar que compete ao Juízo Federal da Vara Única de Redenção - SJ/PA, o suscitante." (CC 160.077/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; sem grifos no original.)

Por essas razões, deve-se reconhecer, de ofício, que a sentença foi proferida por juiz incompetente, motivo pelo qual deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do recurso, e de ofício, anulo a sentença condenatória remetendo os autos à Justiça Federal para os devidos fins, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator